Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REPAROS EFETUADOS. LAUDO DE VISTORIA GENÉRICO E INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 3.110,00 (três mil cento e dez reais).
2. Suscita a recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como mandatária e não possui responsabilidade pelas obrigações oriundas da relação locatícia. Afirma ser legítima a cobrança realizada, porquanto o laudo de vistoria de saída demonstra a necessidade de diversos reparos no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade passiva e da legalidade da cobrança de reparos apontados no laudo de vistoria de entrega de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. É certo que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente. Assim, considerando que a imobiliária é a intermediadora do contrato entre locador e locatário do imóvel em questão, ela possui legitimidade para figurar na ação em razão da evidente relação que possui com os fatos alegados pela autora. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível e deve ser regida pela Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991).
6. Pelas normas processuais do ordenamento jurídico, ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
7. No caso, a autora apresentou documentos que demonstram os reparos realizados no imóvel (ID 71765591 a 71765593) por ocasião da devolução e as condições em que o bem foi restituído (ID 71765590 - Pág. 1/17). Comprovou, ainda, que o bem foi colocado para locação em seguida (ID 71765600 - Pág. 2).
8. Por outro lado, a requerida apresentou apenas o laudo de vistoria de saída unilateralmente reproduzido (ID 71765618), sem comprovar a efetiva existência dos defeitos ali indicados. Não foram apresentados fotos, vídeos ou recibos de prestação de serviços, não se desincumbindo a ré do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.